Tribunal: TJSP
Processo: 1000466-85.2017.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
- Parceria agrícola - Ação de reintegração de posse - Desnecessidade de notificação prévia para retomada da posse de imóvel objeto de parceria agrícola - Esbulho caracterizado, diante da permanência dos réus no imóvel, ao fim do prazo contratual, dando azo e legitimando o pedido de reintegração de posse - Possibilidade de ultimação da colheita, nos termos do art. 96, inc. I, do Estatuto da Terra

Ementa:
- Parceria agrícola - Ação de reintegração de posse - Desnecessidade de notificação prévia para retomada da posse de imóvel objeto de parceria agrícola - Esbulho caracterizado, diante da permanência dos réus no imóvel, ao fim do prazo contratual, dando azo e legitimando o pedido de reintegração de posse - Possibilidade de ultimação da colheita, nos termos do art. 96, inc. I, do Estatuto da Terra - Perdas e danos a serem devidamente apurados em fase de liquidação da sentença - Devida a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos - Sentença mantida - Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000466-85.2017.8.26.0129,
da Comarca de Casa Branca, em que são
apelantes/apelados ADEMIR ROMBALDO e AUGUSTO CESAR SILVEIRA
RODRIGUES, é apelado/apelante MILTON GIACON.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
SILVIA ROCHA
A PRESIDENTE E RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000466-85.2017.8.26.0129 -Voto no 30383
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000466-85.2017.8.26.0129
1a Vara de Casa Branca
Apelantes: Ademir Rombaldo e outro
Apelado: Milton Giacon
Juiz de 1a Instância: Jose Alfredo de Andrade Filho
Voto no 30383.
- Parceria agrícola - Ação de reintegração de posse -
Desnecessidade de notificação prévia para retomada da posse
de imóvel objeto de parceria agrícola - Esbulho caracterizado,
diante da permanência dos réus no imóvel, ao fim do prazo
contratual, dando azo e legitimando o pedido de reintegração
de posse - Possibilidade de ultimação da colheita, nos termos
do art. 96, inc. I, do Estatuto da Terra - Perdas e danos a serem
devidamente apurados em fase de liquidação da sentença -
Devida a condenação do autor ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos -
Sentença mantida - Recursos não providos.
Insurgem-se as partes, em “ação de reintegração de
posse com pedido liminar inaudita altera pars”, contra r. sentença de fls.
306/314, integrada pela decisão de fls. 447/449, que julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, “para: a) declarar extinta a avença discutida nesta demanda,
remetendo as partes ao estado anterior à realização da avença; b) condenar os requeridos ao
pagamento de valores devidos em razão do contrato de parceria até a efetiva desocupação do
imóvel, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação
acima expendida; c) confirmar a liminar de reintegração de posse postulada pelo autor e
efetivada às fls. 198/199, convolando-a em definitiva. Autorizo a colheita dos frutos pendentes,
fixando como prazo máximo novembro de 2017 (laudo fls. 91/92), a partir do qual os requeridos
não mais poderão ingressar no imóvel, sob pena de multa diária de R$500,00 por dia de
esbulho no imóvel sub judice, devendo os requeridos proceder ao depósito judicial de 30% do
produto da colheita, para fins de eventual satisfação do credor, podendo haver compensação
em relação aos valores já depositados (fls. 275/276). Eventuais valores devidos pelos
requeridos ao autor deverão ser devidamente atualizados pela tabela prática do E. TJSP desde
o vencimento até o efetivo pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000466-85.2017.8.26.0129 -Voto no 30383
3
mês, a partir da citação. Embora parcialmente procedente a demanda, reconheço que a conduta
do autor não se coaduna com a boa-fé que deve orientar os litigantes, nos termos do artigo 80,
II, do CPC, motivo pelo qual impõe-se a condenação ao pagamento da respectiva multa (art. 81,
§1o do CPC) que fixo em 5% do valor atualizado da causa (fl. 07). Sucumbente o polo passivo
em maior parte, arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do proveito econômico obtido pela parte autora, o qual será auferido nos
termos da fundamentação supra, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(fls. 313/314 e 447).
O autor sustenta(fls. 470/485) que: a) o julgamento
foi “citra petita” em relação ao pedido de indenização por perdas e danos, de
forma que a sentença é nula; b) o esbulho praticado pelos réus é ato ilegal e
atos ilegais não geram direitos para quem os pratica, razão pela qual os
apelados não tinham o direito de colher os frutos pendentes nem têm direito de
ficar com seu produto econômico, pois, em 5.2.2017, terminou o prazo
convencionado pelas partes para desocupação da Fazenda Progresso, de
modo que os réus permaneceram na sua posse ilegalmente, esbulhando a
posse legítima do autor, sendo, ainda, inaplicável ao caso o art. 96, inc. I, da
Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra), pois o dispositivo só se aplica quando as
partes não convencionam o prazo do contrato de parceria e quando haja
motivo de força maior, que nem sequer foi alegado nos autos; c) a colheita do
ano de 2017 e todo seu produto econômico pertencem exclusivamente ao
apelante, seu legítimo proprietário; d) a sentença não explicitou os
fundamentos e critérios para chegar à conclusão de que os réus devem
depositar judicialmente o equivalente a 30% do produto da colheita em favor
do autor, de forma que ela é nula, por falta ou deficiência de fundamentação;
e) se os valores de crédito e débito entre as partes serão apurados em fase
subsequente, de liquidação, os réus devem depositar 100% do produto da
colheita, sobretudo porque, neste momento, não se tem liquidez sobre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000466-85.2017.8.26.0129 -Voto no 30383
4
valores e, portanto, não se sabe se 30% do produto da colheita será suficiente
para a quitação da dívida que os réus têm para com o autor; f) a área objeto
do contrato de parceria agrícola faz parte da Fazenda Progresso, o que é de
pleno conhecimento das partes, pois está individualizada no contrato, e não é
possível delimitá-la precisamente, motivo pelo qual o autor se limitou a postular
a reintegração da sua posse na Fazenda Progresso, sem indicar a área, não
havendo nisso má-fé, de modo que deve ser afastada sua condenação às
penas por litigância de má-fé; g) a sentença reconheceu que os réus não
agiram de boa-fé ao serem, ao mesmo tempo, vendedores e compradores do
produto da colheita de laranjas, pois isso implica manipulação dos valores das
notas fiscais, mas deixou de condená-los por litigância de má-fé, de modo que
não houve paridade de tratamento entre as partes, contrariando o disposto no
art. 7o do CPC, motivo pelo qual deve ser reconhecida a má-fé dos réus e eles
devem ser condenados à respectiva sanção. Pede a anulação da sentença ou,
então, a sua reforma.
Os réus (fls. 454/468), por sua vez, alegam que: a) a
sentença deve ser anulada, porque não analisou expressamente os vícios
apontados nos embargos de declaração que lhe foram opostos, principalmente
no que diz respeito a eventuais valores devidos pelos réus, sendo que o que
foi relegado para a fase de cumprimento de sentença foi o pagamento de
eventuais perdas e danos ao autor, o que, se for o caso, deverá ser
devidamente apurado, inclusive com realização de prova pericial, pois, como
se sabe, não são indenizados danos hipotéticos; b) houve renovação
automática do contrato de parceria agrícola, sendo intempestiva a notificação
enviada em 14.11.2016, pelo autor, ou seja, menos de três meses antes do
vencimento do contrato, previsto para 5.2.2017, de modo que deve ser
aplicado ao caso o disposto no art. 96, VII da Lei no 4.504/1964 e o art. 22, §
1o do Decreto no 59.566/1966, que preveem a necessidade de notificação aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000466-85.2017.8.26.0129 -Voto no 30383
5
parceiros até seis meses antes do vencimento do contrato, noticiando o desejo
de retomada do imóvel, sob pena de renovação automática; c) não são
devidos valores ao autor, tendo em vista que foi relegado para a fase de
cumprimento de sentença apenas o pagamento de eventuais perdas e danos,
e, além disso, os réus fizeram o depósito judicial do que foi determinado, ou
seja, de 30% do produto da colheita, nestes autos, sendo que os 70%
restantes foram depositados em outra ação promovida também pelo autor
apelado, o que deixa clara a sua boa-fé, embora nada devam ao autor; d)
nada é devido ao autor, pois a posse dos réus não é injusta, já que o contrato
ou está renovado automaticamente, ante a intempestividade da notificação
enviada pelo autor, ou, nos termos da legislação, teve sua vigência estendida
até a ultimação da colheita da safra pendente, o que ocorreu após a prolação
da sentença; e) os aditivos contratuais preveem o não pagamento da
porcentagem referente à parceria agrícola ao autor e sua esposa, qual seja, de
15% da produção, tendo em vista que os réus devolveram grande parte da
fazenda antes do término do prazo contratual e, por isso, ficaram isentos do
pagamento daquela porcentagem; f) nenhuma cobrança de crédito integrou a
causa de pedir nem fez parte do pedido deduzido nesta ação, e, se existissem
valores em aberto, por certo eles seriam invocados pelo autor, porque a falta
de pagamento reforçaria a pretensão de retomada do imóvel, nos termos do
art. 32, III, c.c. art. 34 do Decreto no 59.566/66, de forma que nenhum valor é
devido pelos réus ao autor, em decorrência do contrato. Pedem a anulação da
sentença ou, subsidiariamente, sua reforma.
Recursos tempestivos e preparados.
Houve respostas (fls. 491/507 e 508/518).
O recurso foi, inicialmente, distribuído ao E. Des.
Virgilio de Oliveira Junior, integrante da 21a Câmara de Direito Privado (fl. 520),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000466-85.2017.8.26.0129 -Voto no 30383
6
que, por v. acórdão proferido em 4.2.19, não conheceu do apelo, em face do
disposto no artigo 5o, III.7, da Resolução no 623/2013 deste Tribunal (fls.
525/528).
Houve, então, livre distribuição ao E. Des. Gilberto
Leme, integrante da 35a Câmara de Direito Privado (fl. 530), que, por v.
acórdão de 15.7.19, não conheceu do apelo, em razão da prevenção
decorrente do julgamento da Apelação no 9000006-40.2009.8.26.0129 e do
Agravo de Instrumento no 2203070-17.2017.8.26.0000, envolvendo o mesmo
contrato de parceria agrícola (fls. 541/548), motivo pelo qual este apelo foi
redistribuído, em 26.8.19, a esta relatora (fl. 551).
É o relatório.
Narra a petição inicial (fls. 1/7) que, no dia 4.2.2002,
o autor e sua esposa, Lygia, celebraram contrato de parceria agrícola com os
réus, pertinente ao cultivo de laranjas na integralidade de imóvel rural de sua
propriedade (Fazenda Progresso), situado no município de Altinópolis, pelo
prazo de quinze anos, com início em 6.2.2002 e término em 5.2.2017, data em
que os réus se obrigaram a restituir o imóvel completamente desocupado, nas
mesmas condições em que o receberam, conforme foi ajustado, também, nos
sucessivos aditivos contratuais.
Diz o autor que, embora não houvesse necessidade,
manifestou por escrito sua vontade de não renovar o contrato, tendo notificado
os réus para cumprimento da cláusula 3a do contrato, ou seja, para entrega da
Fazenda Progresso até o dia 5.2.2017, mas os réus lhe enviaram
contranotificação, alegando que a notificação foi intempestiva e que o contrato
teria sido renovado automaticamente por mais quinze anos. Então, esclareceu
aos réus que as tratativas deveriam ser feitas com seis meses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000466-85.2017.8.26.0129 -Voto no 30383
7
antecedência do término do contrato apenas se houvesse interesse em renová-
lo, o que não era o caso. Aduzindo que o prazo do contrato findou e que o
imóvel não foi desocupado, passando a posse dos réus a ser viciada e
precária, o autor pediu, liminarmente, a sua reintegração na posse da Fazenda
Progresso e, ao final, que fosse tornada definitiva a liminar, bem como que os
réus fossem condenados ao pagamento de perdas e danos e indenização dos
frutos, a serem apurados em posterior liquidação de sentença, além de
pagamento de multa para o caso de novo esbulho (fls. 6/7).
A inicial foi instruída com cópia do contrato particular
de parceria agrícola (fls. 13/17), da cessão do contrato, datado de 1o.9.2008
(fls. 31/36), do termo aditivo ao contrato, firmado em 22.10.2012 (fls. 37/43), da
notificação (fl. 44), da contranotificação (fl. 45) e da respectiva resposta (fls.
46/48
e
49/51),
além do v. acórdão proferido na Apelação no
9000006-40.2009.8.26.0129, em 24.2.2016 (fls. 56/62) - que, anoto, foi
anulado, procedendo-se a novo julgamento, em 5.4.2017 (fls. 211/216).
Decisão, proferida em 7.2.2017, deferiu a liminar,
para determinar a “reintegração do requerente na posse do imóvel referente à Fazenda
Progresso” (fls. 63/65).
Os réus ingressaram no processo e opuseram
embargos de declaração, em 15.2.2017 (fls. 78/82), afirmando que o autor
omitiu fato importante, porque, embora o contrato original abrangesse a
totalidade do imóvel, com a área de 145,11 alqueires, ele sofreu duas
reduções, tendo sido restituídos ao autor 55 alqueires, em 22.10.2012, e mais
39 alqueires, em 1o.11.2014, remanescendo aos réus a exploração de 51,11
alqueires. Disseram que o pomar com cerca de 20.000 pés de laranjas estava
no ápice da produção, que teve início no segundo semestre de 2016, e
pediram que fossem autorizados a permanecer na parte do imóvel que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000466-85.2017.8.26.0129 -Voto no 30383
8
exploram, para conclusão da colheita dos frutos cítricos pendentes no ano
agrícola da safra 2016/2017.
Juntaram, aos embargos, cópia do instrumento
particular de aditamento contratual e distrato parcial de parceria agrícola,
datado de 1o.11.2014 (fls. 84/90), e laudo técnico agronômico de vistoria
realizada no pomar, em 10.2.2017 (fls. 91/98).
Os embargos de declaração foram parcialmente
acolhidos, em 16.2.2017 (fls. 101/102), para, mantida a reintegração de posse,
deferir aos réus o direito à colheita dos frutos, às suas expensas, depositando-
se judicialmente o produto auferido com a plantação, até a prolação da
sentença, a fim de garantir o direito do credor, à vista do que foi decidido no v.
acórdão encartado às fls. 56/62.
Os réus opuseram novos embargos de declaração
(fls. 105/108), alegando que o autor agiu com má-fé ao se dizer credor dos
réus, porque ainda não havia transitado em julgado o v. acórdão proferido nos
autos da apelação no 9000006-40.2009.8.26.0129, que envolve complexa
prestação de contas entre as partes.
Os embargos foram rejeitados (fls. 116/117).
Em sua contestação (fls. 172/194) os réus arguiram,
em apertada síntese, que houve redução da área explorada em parceria, que
a notificação foi intempestiva e que o contrato se renovou automaticamente.
Afirmaram, ainda, que, no caso de ser mantida a reintegração de posse, lhes
deve ser assegurado o direito de concluir a safra de 2016/2017, alienar os
produtos colhidos e receber o valor respectivo, sem necessidade de depósito
ou prestação de contas ao autor, porque a safra lhes pertence.
Com a réplica (fls. 202/210), o autor apresentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000466-85.2017.8.26.0129 -Voto no 30383
9
nova cópia do v. acórdão proferido na Apelação no
9000006-40.2009.8.26.0129, j. 5.4.2017 (fls. 211/217).
Sobreveio a r. sentença, que julgou parcialmente
procedente o pedido inicial (fls. 306/314).
Pois bem.
O contrato firmado pelas partes é de parceria
agrícola (fls. 13/17) e, tal como constou da sentença, “a legislação só exige o
formalismo da notificação nos casos de arrendamento rural. Logo, tratando-se de parceria
agrícola, despicienda a notificação prévia com antecedência mínima de seis meses, ao contrário
do que ocorre no âmbito do arrendamento rural.” (fl. 310).
De fato, no caso é dispensável a notificação de que
trata o artigo 22 do Decreto no 59.566/66, porque ela se destina a assegurar o
direito de preferência do arrendatário na renovação de contrato de
arrendamento rural, hipótese diversa da dos autos.
A
propósito,
anota
THEOTONIO
NEGRÃO:
““Cuidando-se de parceria agrícola ajustada por prazo determinado, desnecessária notificação
prévia seis meses antes do final do ano agrícola, pois a extinção se dá pelo término do prazo
contratual” (RT 719/178).” (1)
Além disso, o contrato previu, em sua cláusula 3a,
que “O prazo do PARCERIA é de quinze (15) anos, a partir de 6 de fevereiro de 2.002 e a
terminar em 5 de fevereiro de 2.017, data em que os PARCEIROS OUTORGADOS se obrigam
a restituir o imóvel completamente desocupado, nas mesmas condições em que o receberam,
sob pena de despejo. Caso as partes tenham interesse em renovar o presente contrato,
deverão, com a antecedência mínima de seis meses, promover as negociações necessárias à
elaboração do novo contrato.” (sic, fl. 14), previsão que foi sendo ratificada nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000466-85.2017.8.26.0129 -Voto no 30383
10
sucessivos aditamentos (fls. 31/36, 37/43 e 84/90).
Assim sendo, tal como arguiu o autor, havia
expressa previsão contratual de que a notificação só seria necessária na
hipótese de interesse na renovação do contrato, que não havia, já que não
houve notificação anterior dos réus ao autor, manifestando interesse em
renovar o ajuste, e, por outro lado, o autor notificou formalmente os réus de
sua intenção de retomar a posse do imóvel, ao vencimento certo do contrato
(fl. 44), revelando, por mais esse motivo, que não pretendia sua renovação.
Os réus foram devidamente notificados, mas não
desocuparam o imóvel, ao fim do contrato, em 5.2.2017, de modo que se
caracterizou o esbulho, dando azo e legitimando o pedido de reintegração de
posse.
Por outro lado, os réus demonstraram que, na data
do encerramento do contrato, havia colheita pendente (fls. 78/82 e 91/98),
sendo razoável que pudessem conclui-la, em consonância com o disposto no
art. 96, inc. I, do Estatuto da Terra, apesar de, no caso dos autos, ter sido
estipulada data certa para o término do contrato agrário, porque ele não pode
ser encerrado com prejuízo da colheita.
Além disso, o autor pediu, na inicial, “A condenação dos
Réus ao pagamento de perdas e danos e indenização dos frutos, a serem apurados em
posterior liquidação de sentença” (fl. 6, item “d”), e os réus foram condenados “ao
pagamento de valores devidos em razão do contrato de parceria até a efetiva desocupação do
imóvel, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença” (fl. 313, item “b”).
De se ver que o longo contrato de parceria agrícola
mantido pelas partes sofreu sucessivos aditamentos e, além disso, o autor
exigiu prestação de contas dos réus, que foi objeto da Apelação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000466-85.2017.8.26.0129 -Voto no 30383
11
9000006-40.2009.8.26.0129, antes referida.
Assim sendo, a apuração da existência de perdas e
danos até a efetiva desocupação do imóvel ao fim da colheita, que se traduz
em indenização material, depende do acertamento de créditos entre os
parceiros, de acordo com o contrato por eles firmado, a ser feita na fase de
liquidação da sentença, não havendo que se falar em julgamento “citra petita”,
como alegado pelo autor, nem na inexistência de valores devidos pelos réus,
como sustentado por eles.
Os réus ultimaram a colheita da safra pendente e
promoveram o depósito do produto da venda das laranjas (fls. 269/276,
352/382, 383/402 e 405/440), em atendimento à decisão de fls. 101/102 e à
sentença, que determinou o depósito judicial de 30% do produto da venda dos
frutos colhidos.
Os 70% restantes também foram depositados
judicialmente pelos réus, de acordo com o que foi determinado no Agravo de
Instrumento no 2203070-17.2017.8.26.0000, j. 22.11.2017 (fls. 385/400),
interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença da
ação de prestação de contas no 9000006-40.2009.8.26.0129, de modo que
não há se falar que deveria ter sido determinado o depósito de 100% do
produto da safra, porque, no fim das contas, esse foi o percentual depositado
pelos réus, com a ressalva de que eventual inconsistência dos valores que
foram depositados deverão ser apurados na fase de liquidação, tal como foi
observado na sentença (fl. 309, primeiro e segundo parágrafos).
Em resumo, havia esbulho e causa para a
reintegração de posse, sendo, porém, permitido aos réus a colheita da safra
pendente, devendo ser apurados em regular liquidação de sentença a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000466-85.2017.8.26.0129 -Voto no 30383
12
existência de perdas e danos decorrentes do contrato, acertando-se eventuais
créditos entre os parceiros.
De resto, o autor agiu mesmo com manifesta má-fé,
ao postular sua reintegração na posse do imóvel, pois o fez afirmando que o
contrato de parceria tinha por objeto a “integralidade da propriedade rural Fazenda
Progresso” (sic, fl. 2, item 01), sem ressalvar que a maior parte dela já lhe havia
sido devolvida pelos réus, observando-se, ainda, que o autor nem sequer
juntou à inicial a cópia do instrumento particular de aditamento contratual e
distrato parcial de parceria agrícola, datado de 1o.11.2014 (fls. 84/90), que só
veio aos autos com os embargos de declaração opostos pelos réus contra a
decisão que concedeu a liminar, de modo que o autor alterou a verdade dos
fatos e se serviu de malícia na invocação da tutela jurisdicional, ao pleitear a
liminar de reintegração de posse, induzindo o magistrado a acreditar que os
réus ocupavam a área total da Fazenda Progresso, não apenas parte dela, de
modo que sua condenação por litigância de má-fé é medida de rigor e fica
mantida.
Quanto ao não reconhecimento de má-fé dos réus,
não houve disparidade de tratamento, porque a sentença deixou bem claro
que o fato de os réus serem, “ao mesmo tempo, compradores e vendedores do produto
da colheita, de sorte que não se verifica a necessária imparcialidade e boa-fé no registro de
preço do valor real de mercado da caixa de laranja”, é questão que “diz respeito à fase
processual subsequente, qual seja, a fase de cumprimento de sentença, e como tal será
oportunamente analisada, fixando-se o valor mediante simples cálculo aritmético, inclusive
eventual descumprimento de boa conduta e boa-fé processual por parte dos requeridos.” (fls.
312/313, grifei).
Assim
sendo,
a
questão
será
devidamente
aquilatada na fase de cumprimento de sentença, quando será possível saber

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000466-85.2017.8.26.0129 -Voto no 30383
13
se os preços informados pelos réus para venda da safra correspondiam aos de
mercado e, consequentemente, se eles agiram ou não de má-fé.
Em suma, a r. sentença não comporta reforma.
Diante do exposto, nego provimento aos apelos.
SILVIA ROCHA
Relatora
Notas:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco
N. da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 50a
edição, 2019, nota 5a ao art. 32 do Decreto no 59.566/66, p. 1542.